Tribunal: TJMT
Processo: 1004158-93.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004158-93.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), LAILA ALMEIDA CASSIANO - CPF: 075.964.501-99 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS DO POLO DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente no âmbito de investigação que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e integração de organização criminosa (Comando Vermelho).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o pleito de prisão domiciliar pode ser examinado diretamente por este Tribunal de Justiça, sem prévia submissão e análise pelo d. juízo de piso; (ii) verificar se a tese negativa de autoria comporta exame na via estreita do remédio heroico; e (iii) analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva frente aos requisitos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir

3. A ausência de prévia provocação e manifestação do d. juízo singular acerca do pedido de prisão domiciliar impede o conhecimento da matéria em sede de
habeas corpus
, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

4. A análise aprofundada da tese negativa de autoria é inviável na via estreita do
habeas corpus
, bastando, para a manutenção da medida cautelar extrema, a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

5. O
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
encontram-se devidamente demonstrados pelos relatórios de inteligência policial, que apontam a atuação habitual da paciente na logística financeira da organização criminosa, com a utilização de sua conta bancária e chaves Pix para o recebimento de valores do tráfico de drogas e pagamento de fornecedores.

6. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo suposto papel de confiança desempenhado pela agente em facção criminosa de elevada periculosidade, justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, visando interromper o ciclo delitivo da estrutura hierarquizada.

7. A existência de predicados pessoais eventualmente favoráveis não possui o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ou a substituição do claustro por medidas cautelares alternativas, quando presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de
habeas corpus
parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada.

Tese de julgamento:

“1. Inviável o conhecimento de pedido de prisão domiciliar deduzido originariamente nesta Corte de Justiça, sem que a pretensão tenha sido submetida previamente ao crivo do d. juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. 2. A integração de organização criminosa e a atuação direta no fluxo financeiro do narcotráfico demonstram periculosidade social e risco concreto à ordem pública, legitimando a prisão preventiva e tornando insuficientes as medidas cautelares alternativas”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I, 318 e 318-A; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei n. 12.850/13, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da TCCR; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1004158-93.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: Dr. DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS

PACIENTE: LAILA ALMEIDA CASSIANO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juízo de Garantias — Polo Rondonópolis, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva da paciente
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1023534-70.2025.8.11.0042, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13
(integração à organização criminosa) e pelos
arts. 33,
caput
e 35 da Lei n. 11.343/06
(tráfico de drogas e associação para o narcotráfico).

Extrai-se dos autos que a paciente teve sua
prisão preventiva
decretada pelo d. juízo
a quo
à conta da suposta prática dos delitos supramencionados, com o cumprimento do correspondente
mandado de prisão
em
22/01/2026
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, por ausência de seus
requisitos legais
, desiderato em que argumenta que a decisão que manteve a custódia cautelar seria
genérica e desfundamentada
, calcada em
meras presunções
, ensejo no qual aduz que não há nos autos quaisquer
indícios de autoria que vinculem a paciente às condutas criminosas investigadas
.

Acrescenta, outrossim, que a paciente é
mãe
de um filho ainda pequeno, pelo que lhe seria devida, ao menos, a
conversão da prisão preventiva em domiciliar
, com fulcro no disposto nos arts. 318, III e V, e 318-A do Código de Processo Penal, bem como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 143.641).

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, ainda que mediante a substituição do claustro por prisão domiciliar.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 343688890 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 344431394), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 344936353.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, destacando a
inadequação da via eleita
para o exame da tese
negativa de autoria
, por se tratar de questão que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
(ID 348054864).

Após a conclusão do feito para julgamento, o d. impetrante apresentou manifestação pela extensão dos efeitos dos acórdãos prolatados nos autos do HC n. 1004576-31.2026.8.11.0000 e do HC n. 1005327-18.2026.8.11.000 - julgados na sessão passada do Plenário Virtual e que também dizem respeito ao Pedido de Prisão Preventiva n. 1023534-70.2025.8.11.0042; por se tratar também a paciente
LAILA
de mãe de uma criança (ID 351399357).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, verifico que, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída,
não foi possível constatar, de maneira indene de dúvidas, se o
pleito subsidiário pela concessão de prisão domiciliar
foi previamente submetido à apreciação do d. juízo singular, circunstância que
inviabiliza
o exame direto de tal pretensão por esta eg. Corte de Justiça.

Com efeito, o exame da cópia dos autos originários que acompanha a impetração revela que, em
28/01/2026
, o d. impetrante requereu sua
habilitação nos autos
(ID 343693857 – pág. 8), sem, contudo, formular qualquer pedido no interesse da paciente; o que se confirma das informações prestadas pelo d. juízo singular que, a esta eg. Corte de Justiça, comunicou que, “
[...] no que concerne à aplicação do disposto no artigo 318-A do Código de Processo Penal,
observa-se que a defesa da custodiada sequer formulou requerimento nesse sentido perante este Juízo
, tampouco comprovou a existência de filhos menores ou a sua imprescindibilidade aos cuidados da prole
” (ID 344936353). — Destaquei.

Por apego à clareza, consigno que, como se sabe, ainda que não tenha sido comprovado o requerimento ao d. juízo
a quo
pela revogação do claustro preventivo, é assente o entendimento deste eg. Sodalício no sentido de ser “
[...]
desnecessária
a comprovação do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva em primeiro grau para que o Tribunal possa conhecer do habeas corpus que ataca o
suposto constrangimento ilegal consistente na própria imposição da medida constritiva
” (N.U 1023271-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022). — Destaquei.

Portanto, na hipótese de decretação do claustro preventivo,
o próprio decreto segregatício consubstancia o constrangimento acoimado ilegal
, situação que não se estende, todavia, a todos os demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, entendo que
a apreciação do pleito de concessão de prisão domiciliar, ainda que em caráter subsidiário, diretamente por este Tribunal de Justiça ensejaria
indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito da paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que o
writ

não deve ser conhecido

nesse ponto.

M
utatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Por apego à clareza, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, consigno,
ad argumentandum tantum
, não vislumbrar
ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de

ensejar a excepcional
concessão de ofício do pleito
, uma vez que, tendo sido a paciente investigada pelo delito de
integração à organização criminosa
, tem se assentado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, a princípio, tal circunstância é apta a ensejar o reconhecimento de
circunstância excepcionalíssima
capaz de
afastar
a aplicação do
art. 318, III, do CPP
(
ex vi
do AgRg no HC n. 769.869/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Ademais, não há falar em extensão dos efeitos dos acórdãos prolatados no HC 1004576-31.2026.8.11.0000 e no HC 1005327-18.2026.8.11.0000, porque a aplicação do art. 580 do CPP exige a identidade fático-processual entre o paradigma e o pleiteante da concessão da benesse, o que não se constata de plano, afinal, enquanto nada de ilícito fora encontrado nas residências de JOELMA e KÊNIA DAMARES, que tampouco ostentam quaisquer outros registros criminais, tendo sido apontadas no relatório policial por haverem recebido, cada uma delas, uma única transferência bancária via PIX em suposto proveito de suspeitos do crime de tráfico de drogas;
a representação pela prisão preventiva da paciente
LAILA
dá conta de que ela é convivente/namorada de
Diego Zanre de Souza
, a quem estaria associada para a prática do tráfico de drogas, auxiliando diretamente
Diego
no recebimento, administração e distribuição de entorpecentes, inclusive mediante a utilização de sua própria conta bancária para movimentar todos os proveitos das vendas das drogas e efetuar pagamentos a fornecedores, tratando-se, ainda, de investigada com registro criminal desfavorável, relacionado ao delito de furto.

Nesse cenário, concluo que o pedido de custódia cautelar em domicílio deve ser
apreciado primeiramente pelo d. juízo natural da causa
, sob pena de
indevida supressão de instância
e ofensa ao direito da paciente ao
duplo grau de jurisdição
.

Diante do exposto,
exclusivamente quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, visto que evidenciada
indevida
supressão de instância.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1023534-70.2025.8.11.0042, o d. juízo
a quo
, acolhendo a representação formulada pela d. autoridade policial e secundada pelo
parquet
,
decretou a prisão preventiva
de
LAILA ALMEIDA CASSIANO
, bem como de outros investigados, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes tipificados
pelo
art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13
(integração à organização criminosa) e pelos
arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei n. 11.343/06
(tráfico de drogas e associação para o narcotráfico).

Conforme se infere dos autos, as investigações que culminaram na prisão preventiva da ora paciente se iniciaram em
maio de 2024
, após prisões relacionadas ao
tráfico de drogas
realizadas pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT, que resultaram na apreensão de
drogas, armas de fogo, dinheiro e outros itens relacionados à facção criminosa
.

Ao que se vê da representação da d. autoridade policial, após o deferimento da quebra de sigilo dos dados telefônicos de
Wallison Rodrigo Leite
nos autos n. 1010570-02.2024.8.11.0003, foi confeccionado o Relatório de Análise Suplementar n. 135/2024/NI/DERF/ROO, em que se constatou, em tese, a participação de
Wallison
na organização criminosa Comando Vermelho, voltada ao tráfico de entorpecentes, tendo a análise também possibilitado a identificação de outros indivíduos supostamente envolvidos no mesmo contexto delitivo.

Em razão disso, na sentença proferida na Ação Penal n. 1011310-57.2024.8.11.0003 em desfavor de
Wallison
, determinou-se a extração de cópia integral daqueles autos para a instauração de procedimento investigativo pela prática de crime de integração à organização criminosa. Originou-se, assim, o IP n. 349.4.2024.42111 (IP n. 547/2024).

No mesmo sentido, após o deferimento das quebras de sigilo dos dados telefônicos de
João Felipe Zorron Soares
(autos n. 1022083-64.2024.8.11.0003) e
Diego Zanre de Souza
(autos n. 1008603-82.2025.8.11.0003), foram elaborados o Relatório de Análise n. 77/2025/NI/DERF/ROO (
João Felipe
) e o Relatório de Análise n. 87/2025/NI/DERF/ROO (
Diego
), nos quais constam informações de que
João Felipe
e
Diego
também integrariam, em tese, organização criminosa e realizariam a venda de entorpecentes de forma associada com outros suspeitos, os quais coincidem com aqueles identificados no Relatório de Análise Suplementar n. 135/2024/NI/DERF/ROO, mencionado anteriormente.

Nessa conjuntura, extrai-se dos autos que os representados atuariam no âmbito do crime organizado e estariam à frente de uma das vertentes da facção, qual seja, o
tráfico de drogas
, tendo as investigações revelado uma estrutura hierárquica, devidamente ordenada, com papéis delimitados.

Especificamente no que concerne à paciente, colhe-se da representação que, no Relatório de Análise n. 87/2025/NI/DERF/ROO, se pode verificar diálogo entre
LAILA
e
Diego
, no qual ambos tratam de conteúdo relacionado ao tráfico de drogas. Conforme a d. autoridade policial,
LAILA
, esposa/namorada de
Diego
, teria se associado a ele, bem como a terceiros, para a prática do comércio malsão na região do Bairro Vila Operária e adjacências.

De acordo com a representação, ao longo dos diálogos entre ambos são compartilhados vídeos de drogas (maconha), além de chave Pix em nome de
LAILA
, com vistas a recebimentos oriundos da comercialização dos entorpecentes; cenário em que, conforme a d. autoridade policial, na condição de companheira de
Diego
, a paciente teria conhecimento do tráfico de drogas e auxiliaria nos pagamentos a fornecedores, uma vez que todo o recebimento das vendas das drogas e pagamentos sairiam de sua própria conta bancária (ITI – BANCO ITAUCARD S/A).

Ainda conforme a representação, em um dos diálogos,
Diego
informa a
LAILA
que está “fazendo um corre”, expressão usada para indicar a demanda de droga, e solicita à companheira que envie R$ 600,00 (seiscentos reais) para
Kellymar
, também investigada. Adicionalmente, há vídeos em que aparece uma caminhonete com uma quantidade expressiva de tabletes de maconha.

Em suma, conforme a d. autoridade policial,
LAILA
auxiliaria diretamente
Diego
no recebimento, administração e distribuição de entorpecentes; tratando-se, ainda, de investigada com registros criminais desfavoráveis, relacionados aos delitos de furto e formação de quadrilha ou bando.

Por esses fatos, como exposto, decretou-se, em
20/01/2026
, a prisão preventiva de
LAILA
, cujo mandado de prisão foi devidamente cumprido em
27/01/2026
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigada [
associação para o narcotráfico, tráfico de drogas e integração à organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco os minuciosos relatórios de investigação e de análise que embasaram a representação formulada pela d. autoridade policial, notadamente o
Relatório de Análise n. 87/2025/NI/DERF/ROO, panorama em que os elementos informativos apontam que a paciente seria
peça ativa
na estrutura da organização criminosa Comando Vermelho, atuando diretamente no
fluxo financeiro do tráfico de drogas
, em parceria com seu companheiro
Diego
, recebendo valores da venda de drogas e efetuando pagamentos a fornecedores.

Nesse cenário, a despeito dos esforços defensivos, estou convencido da presença de
elementos suficientes
a apontar para o
possível envolvimento
da paciente com os delitos sob apuração, oportunidade em que relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, vê-se dos autos que a prisão preventiva de
LAILA
foi decretada com vistas à
garantia da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...]
O “periculum libertatis” se revela na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes e do envolvimento dos investigados com uma organização criminosa que controla o tráfico de drogas na região dos bairros Jardim Brasília, Cascalinho e adjacentes, no município de Rondonópolis-MT
.
A atuação desses indivíduos, por meio do monitoramento contínuo de bairros e a coordenação do tráfico, representa uma ameaça concreta à paz social, buscando inclusive o domínio territorial
. A prisão preventiva, nesse contexto, é
indispensável para coibir a reiteração criminosa e resguardar a credibilidade da justiça
.

Verifica-se, ainda, que
a facção criminosa Comando Vermelho possui atuação reiterada, enraizada e amplamente disseminada no Município de Rondonópolis, onde já foram denunciados e identificados dezenas de integrantes atuantes na organização e na prática de crimes graves, especialmente tráfico de drogas e associação criminosa, com estrutura hierarquizada e clara divisão de funções entre seus membros
. Tais circunstâncias evidenciam
o elevado grau de organização, a capacidade de articulação criminosa e a acentuada periculosidade da facção no território, reforçando a necessidade da medida cautelar de segregação para a preservação da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal
.

No presente caso,
resta indubitavelmente evidenciada a garantia da ordem pública, tendo em vista que a conduta supostamente perpetrada pelos representados acarreta severo abalo social, configurando efetiva ameaça à paz e segurança da coletividade
. Ademais,
tal prática delituosa pode incentivar a reincidência e o cometimento de novas infrações penais relacionadas ao tráfico de drogas, notadamente em município interiorano
, circunstância que exige rigorosa repressão estatal para a preservação da ordem pública e da integridade social.

[...]
LAILA ALMEIDA CASSIANO
é companheira de DIEGO ZANRE DE SOUZA e atua em auxílio à comercialização de entorpecentes por ele realizada, efetuando transferências bancárias de sua conta para os fornecedores do referido investigado
, conforme apurado no Relatório de Análise no 87/2025/NI/DERF/ROO. Salienta-se que
a investigada possui registros criminais pelos crimes de furto e associação criminosa
.

[...] Diante do exposto, acolho parcialmente a representação da autoridade policial e o parecer do Ministério Público, e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de [...] LAILA ALMEIDA CASSIANO
”.

(Decisão de ID 220419837 – autos n. 1023534-70.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, é certo que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
, precisamente como no caso dos autos (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Consoante se extrai dos autos, cuida-se de hipótese em que se tem,
a priori
,
organização criminosa em atividade
, composta por pessoas associadas à facção criminosa
Comando Vermelho
, panorama em que a gravidade da conduta imputada a
LAILA
, companheira do coinvestigado
Diego
,
transpõe a mera abstração do tipo penal
, evidenciando uma
periculosidade social
incompatível com a liberdade provisória, porquanto a paciente
não figura como partícipe eventual
, mas, sim,
desempenha papel nevrálgico na logística financeira e operacional do grupo
, com
uso sistemático
de sua conta bancária e chave Pix para centralizar o
fluxo financeiro do narcotráfico
, com o intermédio de pagamentos a fornecedores e o recebimento de valores da venda de entorpecentes em larga escala, tudo associado a diálogos que denotam
habitualidade e profissionalismo na traficância de drogas
, no seio, em tese, de
organização criminosa armada de altíssima periculosidade
; circunstâncias que certamente demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência, fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Nessa linha intelectiva, ao contrário do arrazoado pelo d. impetrante, estou convencido de que, observada a aparente
função de confiança
exercida pela paciente no interesse da
organização criminosa
descortinada pelas investigações — o que se vê não apenas de sua centralidade às movimentações financeiras do grupo, mas de sua atuação conjunta com
Diego
, um dos principais investigados, com indícios de
certo profissionalismo e habitualidade delitiva
—, agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social da paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Ainda, portanto, que o único registro criminal da paciente consista no APFD n. 1028153-34.2023.8.11.0003, referente à sua
apreensão
, quando ainda
adolescente
, em contexto de aparente
crime de furto
;

a
gravidade concreta dos crimes
, em tese, perpetrados pela paciente e ora em apuração,
impedem
a almejada concessão da ordem liberatória.

Por conseguinte, satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a inicial do
writ
, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
LAILA ALMEIDA CASSIANO
, sob pena de
indevida supressão de instância
; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
, mantendo incólume o
encarceramento provisório decretado em face da paciente nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026